Tribunal: TJDFT
Processo: 0703269-37.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS – BENEFÍCIO DO PASSE LIVRE – NEGATIVA DA CONCESSÃO – AUSÊNCIA DE PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO COMPROVADA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro a gratuidade de justiça.
2. A autora alega que no dia 12/02/2019 compareceu ao guichê da empresa requerida, em COCOS/BA, para adquirir duas passagens para viajar de Santa Maria da Vitória/ BA para Brasília/DF, na modalidade passe livre, com base no documento n. 855.318 emitido em 02/10/2018, já que sua filha de 11 anos é portadora de necessidades especiais. Nessa oportunidade, o preposto da empresa ré, conhecido por Marquinhos, teria informado que as vagas do passe livre para a data pretendida, 26/02/2019, já tinham sido preenchidas e que os dois lugares possíveis de serem disponibilizados no mês já haviam sido preenchidos. Ressalta ter registrado Boletim de Ocorrência no dia 12/02/2019, em Cocos/BA, no qual fez constar o ocorrido no guichê da Viação Novo Horizonte dessa cidade, bem assim reclamação formalizada junto a ANTT, no dia 13/02/2019. Juntou com a inicial, outras reclamações para a ANTT.
3. Argumenta ter tido gastos com combustível, pois teve que ir para outra cidade para adquirir as passagens, as quais foi compelida a comprar, apesar de possuir direito à gratuidade do transporte coletivo interestadual.
4. Por fim, após citar a legislação que assegura a concessão de passe livre às pessoas portadoras de deficiência, requer a condenação a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 35.000,00.
5. O pedido foi julgado improcedente, sob o fundamento de ausência de qualquer prova no sentido de que sua filha é portadora de necessidades especiais, já que a autora não comprovou ser beneficiária do passe livre e nem que preenche os requisitos para tal.
6. A autora, em seu recurso, pondera ter comprovado seu direito ao benefício do passe livre ante a demonstração de já ter obtido passagens, em tal modalidade, anteriormente. Defende não ser necessário juntar credencial do passe livre, e ter demonstrado os danos causados pela recorrida decorrentes do desrespeito aos direitos da pessoa com deficiência física. Junta relatórios médicos atestando a deficiência da sua filha e o documento o passe livre emitido em 02/10/2018 com validade até 02/10/21.
7. Tenho que a r. sentença merece ser mantida, ainda que por fundamentos diversos.
8. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil. No caso, tenho que a autora não logrou êxito em comprovar ter havido falha na prestação de serviço da ré, tendo sido constatadas, inclusive, algumas incoerências. Senão vejamos.
9. No Boletim de Ocorrência registrado no dia 12/02/2019 (p. 17) a autora alega que o preposto conhecido como Marquinhos teria informado que as vagas de passe livre tinham se esgotado. Já na reclamação protocolada junto a ANTT, no dia seguinte, a autora alegou não se recordar do nome do funcionário que se recusou a fornecer o benefício (p. 24)
10. Apesar de a autora alegar que foi obrigada a pagar pela passagem em questão, não apresentou qualquer prova nesse sentido, o que seria facilmente possível mediante a juntada dos bilhetes. Restou comprovado nos autos apenas que a autora não logrou êxito em adquirir as passagens, seja mediante pagamento, seja pelo passe livre, no posto de atendimento de Cocos/BA, tendo tido que se deslocar para Santa Maria da Vitória/BA, o que por si só não configura falha na prestação de serviço.
11. Em contestação a ré argumenta que no município de Cocos/BA não existe guichê para vendas de passagem, mas sim um ponto de atendimento já que a linha Santa Maria da Vitória/BA – Brasília/DF passa por esse município, o que encontra suporte em documento juntado pela própria autora, de ID 14570328, referente a resposta dada a uma reclamação sua protocolada junto a ANTT, no qual consta que “(...) em consulta ao Sistema de Gerenciamento de Permissões –SGP da ANTT, verificou-se que a VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA não tem autorização da Agência para realizar o itinerário (seção) COCOS (BA) – BRASÍLIA(DF) na linha GOIANIA (GO) – SANTA MARIA DA VITORIA (BA), de prefixo 12-0164-00, destarte, tal empresa não deveria vender bilhete de passagem para aquela ligação, tampouco disponibilizar benefícios relativos ao Passe Livre.” (p. 22).
12. Desta forma, considerando de um lado a ausência de comprovação efetiva das alegações da autora, e de outro suporte para os argumentos da ré, não há que se falar em falha na prestação dos serviços, e, consequentemente, em indenização por danos morais.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Custas pela recorrente. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões. Diante do pedido de gratuidade de justiça deferido, suspendo a exigibilidade daquela cobrança, com fundamento no art. 12 da Lei no. 1060/50.